Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014209-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA - CNPJ: 08.252.906/0001-05 (APELADO), FRANCISCO GOMES DA ROCHA - CPF: 762.292.894-15 (APELADO), LUCAS AMARAL ROCHA - CPF: 729.665.561-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF SEM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada da Execução Fiscal de Cuiabá que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, por considerar o débito inferior a 160 UPF/MT. O Apelante sustenta que a referida lei confere mera faculdade à PGE e que o valor global da execução supera o limite, requerendo o prosseguimento do feito; não houve contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode extinguir, de ofício, execução fiscal de pequeno valor com base na Lei Estadual n. 10.496/2017; e (
ii
) estabelecer se é possível a extinção por ausência de interesse processual à luz do Tema 1.184 do STF sem manifestação expressa do ente fazendário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º, autoriza
,
sem impor
,
à Procuradoria-Geral do Estado deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, tratando-se de faculdade administrativa, não de determinação vinculante ao Judiciário.

4.
O juízo não pode, de ofício, impor a desistência nem extinguir a execução fiscal com base na mencionada lei estadual, sob pena de substituir a discricionariedade conferida à PGE.

5.
A extinção por ausência de interesse processual com fundamento no Tema 1.184/STF exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficácia ou inadequação dos meios de cobrança; ausente essa manifestação, não se configura a hipótese de extinção.

6.
No caso concreto, a PGE manifestou desinteresse em desistir e requereu o prosseguimento do feito, o que afasta a aplicação dos
a
rts
.
2º e 5º da Lei n. 10.496/2017 como causa de extinção.

7.
Não há comprovação inequívoca de que o valor total de todos os créditos inscritos em nome do executado
seja inferior a 160 UPF/MT (art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 10.496/2017); de todo modo, ainda que houvesse, a norma apenas faculta, e não impõe, a desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando extinção de ofício pelo Judiciário. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184/STF, exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficácia ou inadequação dos meios de cobrança. 3. A ausência de prova do valor global inferior a 160 UPF/MT, considerado o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 10.496/2017, impede a incidência do limite como causa de extinção.

__________________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º, parágrafo único, e 5º.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025
; TJMT, N.U.
1051089-75.2019.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.202
5.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,

contra
a
sentença
pro
lata
da pelo Juízo da
Vara Especializada d
a Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá
, que
julgou extinto
o feito executivo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso V
I
, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,
que a
Lei n. 10.496/2017 estabelece a faculdade da Fazenda Pública desistir de execuções fiscais cujos créditos não superassem 160 UPF, de forma que a
extinção
do feito não pode ser declarada de ofício pelo Poder Judiciário.

Argumenta que o valor global da execução, inclusive, ultrapassa o referido valor.

Requer
, ao fim, o provimento do Apelo interposto
para que seja
reformada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da
demanda
.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pel
a aplicação da Lei n. 10.496/2017.

Extrai-se da petição inicial que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em f
ace da pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Amaral LTDA e seus sócios
, tendo como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.
20171906.

Durante o regular trâmite do feito, sobreveio a prolação de
sentença extintiva
,

nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Conforme valor da causa constante do Sistema
PJe
, o valor do débito é inferior a 160
UPF’s
.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus
arts
. 2º e 5º assim
prevê:

Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo
único Na
apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu

que
:

Ementa :RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.(
RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c
arts
. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA
a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80) [...]
”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A questão posta é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

A Lei Estadual n
.
10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2º que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado,
verbis
:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença extintiva da Execução Fiscal nº 0050412-72.2013.8.11.0041 por ausência de interesse de agir, em razão do valor da execução ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juízo, de ofício, extinguir execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior ao limite estabelecido em lei estadual que autoriza a não propositura ou desistência de ações de cobrança de créditos pela Fazenda Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008,
DJe
18/06/2008; TJMT,
AgRg
nº 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio (
tacin
). Constitucionalidade reconhecida pelo
stf
no tema 1.282. Impossibilidade de extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem manifestação da fazenda. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de débitos referentes à TACIN, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Simplificada e, em decorrência, extinguiu parcialmente a execução fiscal sem resolução de mérito. Em seguida, reconheceu que o débito remanescente era inferior a 160
UPFs
, extinguindo totalmente a execução com base no art. 485, VI, do CPC, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e Tema 1.184 do STF. O apelante defende a legalidade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.282 do STF e defende a impossibilidade de extinção da execução fiscal com base no valor do débito remanescente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da TACIN, instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1.282; e (
ii
) estabelecer se é admissível a extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem prévia manifestação da Fazenda Pública, à luz da Lei Estadual n. 10.496/2017 e do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares.

4. A publicação da decisão de mérito no Tema 1.282, em 28.3.2025, confere eficácia imediata à tese fixada, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado para sua aplicação aos processos em curso, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040, III, do CPC.

5. A cobrança da TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, é válida por remunerar serviço público específico e divisível, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.282.

6. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando sua extinção de ofício pelo Judiciário.

7. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficácia ou inadequação dos meios de cobrança, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 do Estado de Mato Grosso, é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível, em consonância com o Tema 1.282 do STF.

2. A extinção da execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 485, IV e VI; 927 e 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei Estadual n. 9.067/2008; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli,
Pleno
, j. 26.3.2025,
DJe
28.3.2025; STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2021; TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.8.2023; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

(N.U 1051089-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160
UPF's
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos
arts
. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

O mesmo entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1355208 pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ n. 547/2024, no sentido de que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, restou incontroverso que a Procuradoria-Geral do Estado manifestou expressamente desinteresse na desistência da execução fiscal, requerendo seu regular prosseguimento, conforme se depreende da petição colacionada no id.
312089362.

Além disso, não há comprovação inequívoca de que o valor total de todos os créditos inscritos em nome d
a
parte recorrida

seja inferior a 160 UPF/MT, o que, mesmo que houvesse, não vincularia a Fazenda à desistência da cobrança.

Fortes nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de

reformar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025